Tribunal: TJDFT
Processo: 0735558-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735558-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MUV - COMUNICACAO E MODA LTDA - ME AGRAVADO: GUSTAVO SANTOS DE FARIA, CAROLINA SILVA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 30494626), com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MUV - COMUNICACAO E MODA LTDA - ME em face da Decisão Interlocutória (ID 105623957, dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Procedimento Comum Cível n. 0719107-82.2021.8.07.0001, rejeitou a preliminar de incompetência e indeferiu o pedido de prova pericial formulado pela parte ré, ora Apelante, que está assim redigida: Considerando a manifestação da ilustre representante do Ministério Público pelo prosseguimento do feito sem a intervenção nos autos, promova-se a baixa respectiva. A Resolução 3 de 30/03/2009, que dispõe sobre a competência da Vara do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, dispõe: Art. 3o. Permanecem sob a competência das Varas Cíveis e da Fazenda Pública: I As causas em que o ``meio ambiente'' não integrar o próprio objeto da ação; II As causas em que questões relativas ao ``meio ambiente'' sejam de caráter meramente incidental; III As ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto. Assim, rejeito a preliminar de incompetência pois a questão ambiental é tratada apenas incidentalmente não atraindo a competência da Vara do Meio Ambiente. Ademais, indefiro o pedido de prova pericial formulado pela parte ré (ID 102081892), pois conforme relatório de autoria e fiscalização de ID 99117526 foi devidamente analisado o ruído residual, com o estabelecimento da parte ré aberto sem reprodução de som e com outros restaurantes abertos. Assim, as provas produzidas nos autos são suficientes para o julgamento da causa. Anote-se a conclusão dos autos para a sentença. Preparo (ID 30507655). Em sede de Despacho (ID 30893464), esta Relatoria intimou a parte Agravante para se manifestar acerca do cabimento do recurso, tendo em vista que foi interposto contra decisão que indeferiu a realização de perícia requerida, não havendo assim, a priori, redistribuição do ônus da prova, hipótese que não encontra guarida no rol do art. 1.015 do CPC. Em resposta, a agravante em petição (ID 31361115) sustenta que o objeto do agravo combate decisão interlocutória cujo reexame é urgente e/ou relevante, que de um lado, não estão inseridas no rol do 1.015, do CPC, mas, de outro lado, não podem aguardar por futura apelação. Afirma que “não obstante o caráter exaustivo do catálogo do artigo 1.015, não é vedado o recurso à interpretação extensiva ou analógica de alguma das hipóteses nele listadas, sobretudo com o propósito de favorecer a segurança jurídica e a razoável duração do processo.”. É o relatório. DECIDO. Consoante disposto no art. 1.015, XI do CPC, “cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre a redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o” do mesmo diploma legal, o que não se amolda ao caso dos autos. Por sua vez, o art. 373, § 1o do CPC preceitua que “nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”. Importante salientar que o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, reconheceu que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). No caso sob análise não se vislumbra a urgência da questão e a inutilidade do seu julgamento em eventual preliminar de recurso de apelação. Nesse contexto, a decisão atacada não suporta o manejo do recurso aviado, atraindo à aplicação do art. 932, III do CPC, segundo o qual incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ RESOLVIDA. DIALETICIDADE RECURSAL VIOLADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. Nos termos do inciso III do artigo 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que não implica em violação ao princípio da segurança jurídica ou sequer de outros preceitos constitucionais atinentes à matéria. (...) (Acórdão n.1178583, 07007607220198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/06/2019, Publicado no DJE: 18/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Em suma, não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita preliminar de incompetência e indefere o pedido de prova pericial formulado pela parte ré, ora Apelante. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da via recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 10 de dezembro de 2021 14:56:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador